Tribunal: TJDFT
Processo: 0712608-38.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE EM DEMANDA ANTERIOR. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PERANTE O JUÍZO ORIGINÁRIO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Em se tratando de descumprimento de acordo judicial homologado nos autos de demanda anterior ajuizada entre as mesmas partes, o descumprimento, deve ser noticiado nos autos do próprio processo em que realizado o acordo, para prosseguimento como fase de cumprimento de sentença, e não mediante ajuizamento de nova ação ordinária.
2. O acordo judicialmente homologado é título executivo judicial, segundo dispõe o art. 515, inc. II do CPC/15, devendo ser objeto de cumprimento de sentença perante o juízo que decidiu a causa, conforme dispõe o art. 516, inc. II do Código de Processo Civil.
3. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.